Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I - Caso Em Exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara a tese central deduzida pela parte e adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.
5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito."